Tribunal: STJ
Processo: 0475923-36.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1057192 - RS(2025/0475923-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS DAS NEVES ANDRADE (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. INDULTO DE PENA.
HABEAS CORPUS
DECRETO PRESIDENCIAL N.
REQUISITO OBJETIVO.
12.338/2024.
CONTAGEM ACERCA DO CUMPRIMENTO DE
DA PENA DO CRIME
2/3
HEDIONDO E
DA PENA REFERENTE AO CRIME COMUM QUE DEVE
1/3
SER REALIZADA DE FORMA DISTINTA. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Decreto n.
exige o cumprimento de
da pena
12.338/2024
2/3
correspondente ao crime impeditivo, e
da pena privativa de liberdade
1/3
em relação ao delito não impeditivo, se reincidente, em caso de pena não
superior a 12 anos, conforme dispõe os arts. 7o e 9o, inciso II, ambos do
Decreto n. 12.338, de 23/12/2024.
2. Ao contrário do que registraram as instâncias ordinárias, a soma das
penas impostas ao agravante não obsta a concessão do indulto em relação
ao delito comum, pois a contagem acerca do cumprimento de
da pena
2/3
do crime hediondo e
da pena referente ao crime comum deve ser
1/3
realizada de forma distinta.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA55947648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 0385c1ef-cdf1-4184-b23d-d84553d25a73

Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 0385c1ef-cdf1-4184-b23d-d84553d25a73

AgRg no HABEAS CORPUS No 1057192 - RS(2025/0475923-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS DAS NEVES ANDRADE (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. INDULTO DE PENA.
HABEAS CORPUS
DECRETO PRESIDENCIAL N.
REQUISITO OBJETIVO.
12.338/2024.
CONTAGEM ACERCA DO CUMPRIMENTO DE
DA PENA DO CRIME
2/3
HEDIONDO E
DA PENA REFERENTE AO CRIME COMUM QUE DEVE
1/3
SER REALIZADA DE FORMA DISTINTA. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Decreto n.
exige o cumprimento de
da pena
12.338/2024
2/3
correspondente ao crime impeditivo, e
da pena privativa de liberdade
1/3
em relação ao delito não impeditivo, se reincidente, em caso de pena não
superior a 12 anos, conforme dispõe os arts. 7o e 9o, inciso II, ambos do
Decreto n. 12.338, de 23/12/2024.
2. Ao contrário do que registraram as instâncias ordinárias, a soma das
penas impostas ao agravante não obsta a concessão do indulto em relação
ao delito comum, pois a contagem acerca do cumprimento de
da pena
2/3
do crime hediondo e
da pena referente ao crime comum deve ser
1/3
realizada de forma distinta.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra decisão monocrática em que concedi parcialmente o habeas corpus
impetrado pela defesa para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim
Documento eletrônico VDA55695538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:32
Código de Controle do Documento: 0033729b-54a2-45ce-ac75-d46ffb4afaf0

de que verificasse no cálculo de penas do apenado a ocorrência, de forma distinta, do
cumprimento de
da sanção imposta, pelos crimes impeditivos, bem como de
da
2/3
1/3
pena referente ao crime comum, em relação ao qual se pleiteia o indulto.
No presente agravo regimental, o
alega que (e-STJ fls.
):
Parquet
145/146
Não há se cogitar de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial
no
uma vez que não restaram cumpridos os pressupostos
12.338/2024,
objetivos para tanto. O indulto constitui ato de indulgência do Presidente da
República, condicionado ao cumprimento das exigências taxativas previstas
no decreto regulamentador, não cabendo interpretação extensiva ou
analogia in bonam partem.
Ademais, verifica-se que as instâncias ordinárias não fundamentaram
a negativa do benefício apenas pelo enfoque direcionado ao modo de
contagem das penas - se de forma individual ou pelo somatório.
Independentemente dessa discussão, extrai-se do acórdão estadual que,
mesmo considerando-se a análise individual da condenação pelo crime de
porte ilegal de arma de fogo, o paciente não adimpliu o requisito objetivo
constante do Decreto Presidencial, porque, em
sequer havia
25/12/2024,
iniciado o cumprimento da pena por tal condenação.

Requer, assim (e-STJ fl. 146):
a) seja este agravo submetido ao prolator da decisão agravada, de acordo
com o
do RISTJ, e, em juízo de reconsideração, seja denegado o
art. 259
habeas corpus;
b) caso não seja reconsiderada a decisão ora atacada, seja submetido este
recurso à Egrégia Sexta Turma deste Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a fim de ser reformado o decisum.

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não prospera o presente recurso.
De fato, não obstante as razões apresentadas pelo MPF, não há
argumentos aptos a ensejar a alteração do entendimento firmado na decisão agravada,
a qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos (e-STJ fls.
):
137/138
Sobre o pedido de indulto com base no Decreto n.
a Corte
12.338/2024,
estadual compreendeu que não foi preenchido o requisito objetivo para
concessão do benefício. Na oportunidade, destacou (e-STJ fls.
):
72/73
A Defesa busca a concessão de indulto pelo processo n.° 0006483-
96.2015.8.21.0022, lá sendo fixada a pena de 02 anos e 06 meses de
reclusão, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso
Documento eletrônico VDA55695538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:32
Código de Controle do Documento: 0033729b-54a2-45ce-ac75-d46ffb4afaf0

permitido. Nestas condições, deveria o apenado adimplir, em tese, o requisito
imposto pelo artigo 9°, inciso I, do Decreto de 20241, qual seja, o
cumprimento de
da pena até a data de publicação do ato presidencial,
1/3
porque reincidente.
Com razão o juízo ao indeferir a benesse porque, em
sequer
25/12/2024,
havia iniciado o cumprimento da pena por tal condenação, não satisfazendo,
assim, o requisito objetivo exigido pelo Decreto em questão.
[...]
Mas não somente. O artigo 7o, caput, do Decreto Presidencial é claro ao
afirmar que é necessário considerar, para fins de indulto, a pena total
unificada do PEC, sendo inviável a análise do benefício por condenação
isolada como pretende a Defesa. Vejamos:
Art. 7o Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas
correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de
dezembro de 2024.
Ao contrário do que registraram as instâncias ordinárias, a soma das penas
impostas ao paciente não obsta a concessão do indulto em relação ao delito
do Processo n. 0006483-96.2015.8.21.0022, pois a contagem acerca do
cumprimento de
da pena do crime hediondo e
da pena referente ao
2/3
1/3
crime comum deve ser realizada de forma distinta.
Com efeito, o fato de os outros crimes cometidos – roubo e latrocínio –
tratarem-se de crimes cometidos com violência não representa óbice
imediato ao deferimento de indulto por crime comum, impondo-se, porém, o
cumprimento do requisito disposto no parágrafo único do
o do ato
art. 7
normativo, que assim prevê: "Na hipótese de haver concurso com crime
previsto no
o, não será declarado o indulto ou a comutação de pena
art. 1
correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada
".
não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo
Esse entendimento adotado pelo Tribunal local encontra-se em consonância
com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL EM
EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS.
COMUTAÇÃO DO DECRETO N.
AUSÊNCIA DO REQUISITO
12.338/2024.
OBJETIVO. VEDAÇÃO DO
a, PARÁGRAFO ÚNICO DO REFERIDO
ART. 7
DECRETO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de Justiça manteve o indeferimento do pedido de concessão da
comutação das penas dos crimes comuns com fundamento na não satisfação
de um dos requisitos objetivos, qual seja, o cumprimento da
das penas
2/3
impostas aos crimes impeditivos, com fundamento no
o, parágrafo único,
art. 7
do Decreto n. 12.338/2024.
2. Inexiste constrangimento ilegal a ser reparado uma vez que a Corte
Estadual indicou fundamentação idônea e específica do caso concreto.
Documento eletrônico VDA55695538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:32
Código de Controle do Documento: 0033729b-54a2-45ce-ac75-d46ffb4afaf0

3. A desconstituição dos fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias
de modo a rever a fundamentação utilizada depende da incursão
aprofundada na seara fático-probatória, providência incompatível com os
estreitos limites da via eleita.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
1.013.553/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
15/8/2025.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO PELA CONCESSÃO
DO INDULTO DA PENA. DECRETO N.
DESCABIMENTO.
12.338/2024.
REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. CONTAGEM ACERCA DO
CUMPRIMENTO DE
DA PENA DO CRIME HEDIONDO E
DA PENA
2/3
1/3
REFERENTE AO CRIME COMUM QUE DEVE SER REALIZADA DE FORMA
DISTINTA. PRECEDENTES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AUSÊNCIA.
Ordem denegada.
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
998.092/SP,
julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.
Assim, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que
verifique no cálculo de penas do ora paciente
,
se houve, de forma distinta
o cumprimento de
da sanção imposta pelos crimes impeditivos, bem
2/3
como de
do crime comum em relação ao qual se pleiteia o indulto.
1/3
Diante do exposto,
o presente
, nos
concedo parcialmente
habeas corpus
termos ora delineados.

Por todo o exposto, verifica-se que a decisão monocrática encontra-se
plenamente fundamentada e alinhada com a jurisprudência desta Corte, não havendo
qualquer ilegalidade ou omissão que justifique sua reforma.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:32
Código de Controle do Documento: 0033729b-54a2-45ce-ac75-d46ffb4afaf0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.057.192 / RS
Número Registro: 2025/0475923-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00064839620158210022 33528291120108210004 64839620158210022 80003552620258210004
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: ANTONIO CARLOS DAS NEVES ANDRADE (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS DAS NEVES ANDRADE (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA55916262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:58
Código de Controle do Documento: 3d0e7458-6cea-4ecd-8c0c-c9038998a6d0

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:58
Código de Controle do Documento: 3d0e7458-6cea-4ecd-8c0c-c9038998a6d0